Tribunal: TJES
Processo: 5004083-15.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004083-15.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: RITA FRANCISCA DE GOIS OLIVEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
CIELO S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial;
b)
que o presente recurso interposto deve ser recebido no duplo efeito;
c)
que inexiste requisitos para a responsabilização da recorrente;
d)
que

não consta nenhum valor suspenso ou pendente de repasse à recorrida;
e)
que a recorrida não juntou aos autos documentação mínima para comprovar suas alegações;
f)
que não praticou qualquer conduta ilícita como prestadora de serviços.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve alguma ilegalidade na conduta da recorrente quando do repasse de créditos para a conta bancária da recorrida, recebidos via “maquininha” de cartão de crédito e em caso positivo, se faz jus a indenização pelos danos materiais sofridos.

É certo que a recorrente ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais com cartões de crédito/débito, cabe a ela também o repasse dos valores relativos aos créditos em favor do cliente.

Compulsando os autos, observo que a partes mantinham contrato de prestação de serviço por meio de maquineta para realização de crédito na conta bancária da recorrida.

A recorrida alega que identificou possível ausência de repasses de alguns créditos lançamentos entre os períodos de 2015 a 2017, momento em que detectou que de fato os créditos não estavam sendo disponibilizados em sua conta bancária.

Em que pese a alegação da recorrente em assegurar que não constam valores suspensos ou pendentes de repasse à recorrida, razão não assiste a ela, pois conforme os extratos bancários (ID 438234, ID 43823 e ID 438262) e as tabelas juntadas aos autos observo que de fato a recorrente deixou de repassar valores para a conta bancária da recorrida.

Logo, é medida imperiosa que ocorram os repasses dos valores não creditados, conduta esta legítima em face da falta de outros elementos probatórios em sentido contrário.

Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VENDAS EFETUADAS ATRAVÉS DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DA CIELO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RELATIVOS ÀS VENDAS. PROVA DA VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REPASSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que a autora/recorrida se afiliou ao sistema Cielo através de contrato de adesão firmado com a entidade bancária, sendo que por meio de conta-corrente junto à referida instituição recebe os valores das transações realizadas pela máquina capturadora, inegável a relação jurídica existente entre as contendoras, motivo pelo qual não há dúvidas de que a mesma deve ser reputada como parte legítima para responder a demanda. 2. Demostrado pela autora que o estabelecimento comercial realizou vendas por meio da máquina de cartão fornecido pelas empresas demandadas,
cujos valores não foram recebidos em sua conta-corrente, cabia às demandadas a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Cível, de modo que inexistindo provas idôneas de que o repasse tenha sido efetivamente realizado, correto o julgamento procedente do pleito inicial
. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ – GO – APELAÇÃO (CPC): 02066506720148090162, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019). (original sem destaque).

Além do mais, a recorrente só juntou aos autos telas sistêmicas que não servem como prova sem demais documentos que comprovem que de fato todos os repasses ocorreram devidamente.

Sendo assim, a recorrente não logrou êxito em desconstituir as alegações trazidas na inicial, pois não apresentou provas suficientes que demonstrem o contrário do alegado pela recorrida.

Destarte, a recorrente restringindo-se, tão somente, a sustentar que os repasses ocorreram, colacionando telas do seu sistema interno em nada comprovando a devida prestação do serviço.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO SERVEM COMO PROVA. DOCUMENTO DE PRODUÇÃO UNILATERAL. MULTA MANTIDA
. - Em se tratando de relação de consumo, cabia à parte ré, ora apelante, demonstrar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, o
que não se ateve, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais
– A multa para o caso em comento possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Desnecessidade de alteração da decisão a respeito, haja vista que o valor não se mostra desproporcional ao caso em comento e, ainda, porque poderá ser alterado a qualquer tempo pelo Juízo. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70077830438, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2018). (original sem destaque).

Quanto ao dano material, conforme já exposto neste voto, entendo que o juízo
a quo
delimitou de forma precisa não apenas os fatos ensejadores do dano, mas também a sua quantificação diante de uma análise minuciosa dos extratos e tabelas acostadas aos autos, de modo que não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE TERMINAL PARA O RECEBIMENTO DE CRÉDITO VIA MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITOS NÃO COMPENSADOS NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANO MATERIAL NO IMPORTE DE R$8.139,46 (OITO MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.